Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711527-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E S P A C H O Por meio do despacho de ID n.o 27516821, este Relator determinou a intimação da agravante para informar se ainda há interesse na suspensão do processo. O prazo para manifestação transcorreu in albis, consoante certidão de ID n.o 27945159. Consultando os autos de origem, verifica-se que a agravante constituiu novos advogados, sem qualquer ressalva ou reserva de poderes em relação à procuração anterior, o que implica revogação tácita do mandato anterior. Assim, intime-se novamente a recorrente para se manifestar se ainda há interesse na suspensão do processo, por meio de publicação no DJe, dirigida aos advogados constituídos na procuração de ID n.o 101018185, dos autos de origem. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2021 16:42:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator